Tribunal: TJMT
Processo: 0006508-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006508-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (APELADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), KOSHNER HOLDING LIMITED - CNPJ: 06.236.713/0001-35 (APELADO), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (APELANTE), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), KELLY ROTHER BERTAGNOLI - CPF: 907.460.821-34 (APELANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA. REQUISITO DO ART. 485, § 1o DO CPC NÃO OBSERVADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO CONCRETIZADA. FALHA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR CARTA ROGATÓRIA NÃO ANALISADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTABELECIMENTO PARA OUTRO PATRONO NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS NOVOS PATRONOS. ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR OFENSA AO ARTIGO 334 DO CPC
.
SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, §1o, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.

2. O artigo 334, caput, do CPC, prevê que o réu deverá ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência de conciliação designada. Não tendo sido citado, é inaplicável a multa de ato atentatório à dignidade da justiça prevista no §8o do mesmo artigo.

3. A audiência de conciliação realizada sem a citação do réu deve ser anulada por ofensa ao artigo 334 do CPC, devendo o magistrado designar nova data para sua realização.

4. No caso dos autos havia pedido de citação da parte ré pendente de apreciação, no entanto, a audiência de conciliação se realizou sem a citação da parte ré e o processo foi sentenciado sem a análise do pedido da parte autora.

5.
Verificada a ocorrência de “error in procedendo” praticado pelo Juiz no
exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação de sentença devem ser os atos judiciais anulados.

6. Sentença cassada.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Alviar Rother
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de declaratória de nulidade no 0006508-60.2017.8.11.0041, que julgou extinto processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III e c/c artigo 485§ 1o, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte apelante ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, bem como determinou a aplicação de multa em 1% sobre o valor da causa pelo não comparecimento na audiência de conciliação.

Inconformado, em suas razões o apelante alega, em síntese, que o ato sentencial deixou de dar observância aos procedimentos legais que configurasse o abandono da causa, ou desinteresse da parte.

Afirma que houve falha na intimação da decisão que determinou a realização da audiência de conciliação, porquanto não indicou o nome do patrono da causa.

Sustenta ainda que não houve intimação pessoal do Apelante, configurando afronta ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Defende que requereu fosse expedida carta rogatória para citação da Apelada Koshner; todavia, o Juízo de primeira instância simplesmente não analisou o pedido.

Assevera que o processo estava parado acerca de um ano, não por desídia de seus patronos, mas, sim, pelo próprio cartório e juízo.

Requer o provimento do recurso, para reformar a respeitável decisão recorrida, por todas as razões acima esposadas, declarando assim inválida a extinção do processo, e o retorno ao juiz de origem para regular andamento do feito com a consequente analise da petição do Apelante referente a citação via carta rogatório e posterior designação de nova audiência de conciliação.

A parte apelada ofereceu contrarrazões noticiando o falecimento do Apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8862193).

Face ao falecimento do Apelante determinei a suspensão do processo nos termos do artigo 313, §1o do CPC e a intimação do Espólio de Alviar Rother por edital (Id. 13685969).

O Espólio de Alviar Rohter se manifestou nos autos requerendo, a sua habilitação (id. 17575490).

As partes realizaram pedido para suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias (Id. 28527482). O pedido foi deferido (Id. 289967). Todavia, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação das partes (Id. 45263974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Alviar Rother ajuizou ação declaratório de nulidade em face de Extra Banco de Imóveis Ltda e Koshner Holding Limited visando a nulidade de procuração em causa própria.

Pois bem,

Da análise minuciosa dos autos, evidencia-se que razão assiste à parte recorrente, seja porque não foi observado o procedimento correto para a extinção por abandono da causa, seja porque é evidente a existência de falhas na condução do processo.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir (art. 485, III, CPC), deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1o, adiante colacionado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ocorre que o comando legal aludido, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, verifico que não houve a intimação pessoal da parte autora/apelante para dar prosseguimento ao feito.

Confiram-se os precedentes colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL. LOCAÇÃO. REVISIONAL DE ALUGUÉIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 48 (quarenta e oito horas). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no REsp 1154095/DF)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPULSO AO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - INÉRCIA DA PARTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O descumprimento do prazo de 48 horas assinalado para o autor dar andamento ao feito, implica na extinção da ação por abandono da causa. Nos termos do disposto no § 1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil, revela-se suficiente a intimação pessoal do autor efetuada por intermédio de carta com AR entregue no endereço declinado na petição inicial. ” (RAC no 8501/2011, j. 29.6.2011)

“AGRAVO REGIMENTAL. LOCAÇÃO. REVISIONAL DE ALUGUÉIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 48 (quarenta e oito horas). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no REsp 1154095/DF)

Consigne-se que não basta somente o requerimento do réu para reconhecer o abandono da causa, pois a Lei determina a intimação pessoal da parte autora, antes da extinção do processo por abandono da causa.

Como se não bastasse, é nítido nos autos a falha na condução do processo, e, para melhor compreensão, insta anotar acerca de alguns atos processuais realizados no caderno processual.

A ação foi distribuída em 21 de março de 2017, e, em 14 de agosto de 2017 o pedido de tutela de urgência foi analisado e indeferido, constando ainda da decisão a designação para audiência de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2017, às 12:00 horas (Id. 8862155)

Não fora realizada a citação da requerida Koshner Holdings LTDA (Id. 8862156, pág. 5) e a requerida Extra Banco de Imóveis LTDA
recusou-se a receber a citação,
(Id. 8862156, pág. 6).

Intimada a se manifestar acerca da devolução das cartas de citação, a parte requerente, ora Apelante, se manifestou nos autos em 03 de outubro de 2017, defendendo que a citação da Apelada Extra Banco de Imóveis LTDA., que voltou como recusada, é válida e plenamente eficaz, pois foi enviada para o endereço constante do cartão de CNPJ da empresa, bem como
requereu a expedição de carta rogatória para a citação da empresa Koshner Holgings LTDA.,
(Id. 8862159).

Ocorre que
sem analisar o pedido do Apelante, a sessão de conciliação ocorreu, em nítido desrespeito à norma disposta no artigo 334, do Código de Processo Civil, porquanto sequer havia sido realizada a citação da empresa Koshner Holgings LTDA.
,
ou seja, não se observou a regra que dispõe que o réu deve ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, razão pela qual resta caracterizada a nulidade da audiência de conciliação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU - MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AUDIÊNCIA QUE NÃO CONSTA NA PETIÇÃO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - POSSIBILIDADE. -
O artigo 334, caput, do CPC, prevê que o réu deverá ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência de conciliação designada. Não tendo sido citado, é inaplicável a multa de ato atentatório à dignidade da justiça prevista no § 8o do mesmo artigo
- Em que pese a possibilidade de deferimento de tutela de urgência sem a oitiva do réu, se o pedido de tutela deferido em audiência não consta na petição inicial, tendo sido um pedido formulado na própria audiência, sem a presença do réu ante a ausência de citação, resta configurado o cerceamento de defesa -
Diante da designação de audiência de conciliação sem a citação do réu, esta deve ser anulada, designando o magistrado nova data para sua realização.
(TJ-MG - AI: 10000180936734001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018) (Destaquei)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. Extinção do processo por inércia. Determinação direcionada à serventia judicial, sem iniciativa exigível dos autores. Pedido não analisado de citação. Abandono não configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00185200920018190021, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 10/05/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Observa-se, ainda, nos autos que no dia 07 de dezembro de 2017, portanto, antes da audiência de conciliação, a parte Apelante requereu juntada de substabelecimento sem reservas de poderes (Id. 8862163), e não há nada que indique que os novos patronos foram intimados da realização da audiência de conciliação, fato este que somente reafirma a nulidade do ato.

Nesse contexto, resta evidente a nulidade da audiência de conciliação e da sentença, mormente porque além da sentença ter sido proferida sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora, havia pedido de citação que foi ignorado pelo juízo, bem como não houve intimação do patrono constituído acerca da realização da audiência de conciliação.

Assim, como houve afronta ao comando legal, (Art. 485, §1o do CPC), que exige a prévia intimação pessoal da parte autora para que assim se possa reconhecer o abandono de causa, bem como houve falha na condução do processo, mormente porque o juízo deixou de apreciar pedidos realizados a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Destarte, a extinção prematura do processo constitui “error in procedendo”, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que lá aprecie o pedido pendente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INÉRCIA DA AUTORA - EXTINÇÃO - 'ERROR IN PROCEDENDO' - SENTENÇA CASSADA. I
Verificada a ocorrência de 'error in procedendo' praticado pelo Juiz no

exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na

prolação de sentença, violando norma processual na sua mais ampla

acepção, devem ser os atos judiciais anulados
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.” (TJGO, Apelação Cível 179998-93.2014.8.09.0006, Rel. Des. ORLOFF NEVES ROCHA, 1a Câmara Cível, DJe 1875 de 23/09/2015). (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que cassar o ato sentencial e declarar a nulidade da audiência de conciliação; por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o magistrado de primeira instância aprecie o pedido de expedição de carta rogatória para citar a empresa Koshner Holding Limited, bem como designe nova audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020